Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-51.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012947-51.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES DE ESCAVADEIRA – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – NEGATIVA DA COBERTURA DENTRO DA LEGALIDADE – EQUIPAMENTO ESTACIONADO NA VICENAL COM LIVRE ACESSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consta na apólice contratada apenas riscos para roubo e furto qualificado, ocorrido no interior de imóvel, com fechamento total através de paredes ou outras barreiras físicas, impedida de livre acesso aos bens,

inserida expressamente nas condições gerais inclusive apresentadas pela própria empresa autora na petição inicial.

Os elementos dos autos demonstram que ocorreu furto simples do equipamento do segurado, porém se trata de risco não contratado, isso porque o furto qualificado mediante arrombamento, com emprego de chave falsa, consta na cláusula de riscos excluídos pelo seguro.

As cláusulas do contrato de seguro não podem ser interpretadas extensivamente, sob pena de causar desequilíbrio contratual, aumentando a responsabilidade sem correspondente cobertura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012947-51.2017.8.11.0015

APELANTE:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n.o 1012947-51.2017.8.11.0015
,
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente requer o benefício da assistência judiciária, por estar privada, momentaneamente, do pagamento das despesas processuais, em virtude de atualmente encontrar-se em recuperação judicial.

No mérito, aduz que o magistrado julgou improcedente os pedidos na inicial, porque na apólice contratada não havia cobertura para furto simples, todavia, ressalta que “
a chave original do veículo, comprovadamente está em poder do Autor (id 10843574), então, como é que se transporta e se liga um veículo pesado como uma escavadeira marca JCB, modelo JS200, ano 2014, série 1633844, (aproximadamente 22 toneladas) sem ser com uma chave falsa?
” (sic).

Sustenta que segundo Código Penal o uso do instrumento diverso da chave original já é suficiente para configuração do furto qualificado, conforme previsto no art. 155, §4o do CP.

No mais, elucida que “
as fotos de id 10843570; id 10843569; id 10843571; id 10843572; id 10843573; e id 10843576, comprovam a destruição e rompimento de cerca, bem como a destruição e rompimento do vidro (cabina) do veículo, para poder adentrar ao mesmo e, com chave falsa, mediante fraude e destreza, ligar o veículo e movê-lo para lugar incerto e desconhecido
” (sic).

Aponta que segundo boletim de ocorrência, o “
veículo foi furtada em local onde estava guardada, tratando-se de um veículo com cabine fechada
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recuso para condenar a seguradora “
ao pagamento da quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), correspondente ao valor de uma escavadeira de igual marca, tipo, modelo e ano de fabricação (...), corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros legais, honorários advocatícios de sucumbência, custas judiciais e despesas processuais
” (sic) (id. 170980874).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
ao contrário ao que a Apelante procura sustentar, no sentido de haver configuração de furto qualificado por utilização de chave falsa, restou-se evidenciado através das provas carreadas ao feito, que não foram apuradas evidências de furto qualificado com rompimento ou destruição de obstáculo no local, assim como os bens subtraídos estavam localizados em local sem abrangência de cobertura
” (sic).

Reforça que “
não foram localizados sinais de arrombamento ou obstrução de obstáculo, tendo em vista que o bem estava em local totalmente aberto e sem qualquer proteção
” (sic).

Menciona que “
permaneceu a escavadeira em local ermo e sem qualquer segurança por dias, estrada vicinal e de acesso limitado no estado do Pará” (sic), pois “o bem estava estacionado em vicinal, às margens da Rodovia, em 27/11/2016 e no dia 02/12/2016, esta não mais estava no local
” (sic).

Explica que “
para configurar o dever de indenizar no caso em apreço, seria necessário o rompimento de obstáculo que ocorra furto mediante arrombamento
” (sic), conforme cláusula 29, alínea “c” das condições do contrato de seguro firmado entre as partes, que diz que “
é risco coberto é a ocorrência de furto mediante arrombamento, qual seja, aquele estiver no interior dos imóveis, fechados por paredes ou barreiras
” (sic).

A par disso, defende que “
resta assim, suficientemente comprovado que a negativa da Apelada foi justificada, uma vez que o Apelante contribuiu para a ocorrência do sinistro deixando o bem em local aberto, sem qualquer proteção
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 170980878).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ante a documentação anexada nesta instância no id 175787652 e seguintes,
defiro
o benefício da assistência judiciária, apenas e tão somente nesta instância recursal, para o fim de dispensar a ora recorrente do recolhimento do preparo deste recurso.

Infere-se dos autos que
BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP
ajuizou a presente
ação de cobrança de seguro em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

relatando, em síntese, que era proprietária de uma escavadeira marca JCB, modelo JS200, ano 2014, série 1633844, segurada com a empresa requerida, mediante apólice no 4603/0000275/71, com 100% de cobertura do valor do bem em caso de furto.

Aduz que a escavadeira estava alugada para o Sr. Jean Alison Fassbinder de Meneses e que foi furtada em 27/11/2016.

Argumenta que o vidro da escavadeira, obstáculo que impedia o acesso interno, foi quebrado/arrombado e que o veículo estava protegido por (dentro de) uma cerca, que também foi destruída.

Informa que acionou a seguradora, que negou o pagamento da indenização, alegando que “
não ocorreu qualquer violação de acesso para se chegar ao bem, bem como não ocorreu nenhuma ameaça a pessoa
” (sic) – id. 170980815.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o édito sentencial, a autora apelante defende que a escavadeira foi furtada mediante uso de uma chave falsa, sendo que o instrumento diverso da chave original já é suficiente para configuração do furto qualificado, conforme previsto no art. 155, §4o do CP.

Além disso, argumenta que demonstrou a existência de sinais de arrombamento, conforme fotos colacionadas com a inicial, onde é possível vislumbrar rompimento de cerca, bem como a destruição do vidro (cabina) do veículo, para poder adentrar ao mesmo.

Pois bem. Com efeito, os documentos relativos ao contrato celebrado pelas partes e juntados aos autos indicam que o furto simples, de fato, não configura sinistro acobertado pelo seguro.

Analisando as Condições Contratuais da apólice contratada, resta claro que o seguro incluído na prestação de serviço contratado cobria apenas
roubo ou furto qualificado no interior do estabelecimento
, conforme item 29.1.1, item “c”,
in verbis
:

“c) roubo e
furto mediante arrombamento da maquinaria, devendo a mesma estar no interior dos imóveis, e estes deverão oferecer fechamento total através de paredes ou outras barreiras físicas, impedindo livre acesso aos bens citados
;”
(id. 170980810 - Pág. 20)

Além disto, conforme se nota das condições gerais do contrato de seguro da requerida que existem alguns
riscos excluídos pelo seguro
, vejamos:

“4.1. Não estarão cobertos por qualquer cobertura do presente contrato de seguro os danos ou perdas decorrentes direta ou indiretamente de:

k) furto simples ou
qualificado
mediante arrombamento
,
este se praticado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza e
com emprego de chave falsa
;”
(id. 170980810 - Pág. 6)

Deste modo, restando claro que o furto ocorrido na vicenal não se enquadra nas hipóteses de risco coberto, não há como afastar a excludente da cobertura securitária.

Em que pese nas fotos apresentadas conste a existência de uma cerca violada, segundo o que foi apresentado nos autos, em verdade o equipamento foi furtado quando deixado por terceiro locatário da máquina, que conforme declaração de próprio punho, relatou que em razão das fortes chuvas
acabou por deixar a escavadeira estacionada no KM 150 da vicinal, às margens da Rodovia, em 27/11/2016 e quando retornou no dia 02/12/2016 para buscar a máquina, esta não mais estava no local
(id. 170980860).

Assim, observa-se o evento não coberto se deu em virtude da ação do terceiro locatário do bem, que contribuiu com o evento quando deixada em local sem segurança, pois o boletim de ocorrência, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, confirma que a escavadeira estava na Vicenal Marajoara, a 20 km do Garimpo Beira Rio, Fundos com Zona Rural, no perímetro da Fazenda do Miro – Rodovia Cuiabá/Santarém BR 163 – Novo Progresso/PA (id. 170980813).

Ocorre que conforme elucidado, o furto somente deve ser indenizado em caso de o equipamento estar no
interior de imóvel
, com fechamento total através de paredes e/ou outras barreiras físicas,
impedindo livre acesso aos bens citados
, o que não se aplica ao caso dos autos.

Convém dizer que a exclusão da hipótese de furto simples da cobertura securitária não pode ser tida como abusiva, já que o furto simples, sem destruição de obstáculo, é difícil de ser comprovado, sendo improvável, ou até mesmo impossível, a seguradora infirmar a asserção do segurado. Daí a previsão da exclusão do furto simples.

Por outro lado, o furto qualificado ou o roubo são de mais fácil constatação, sobressaindo uma situação mais clara para as partes. Nesses termos, a inclusão do furto simples nas hipóteses de risco segurado certamente acarretaria um aumento do prêmio a ser pago pelo segurado.

De toda forma, independentemente da possibilidade de exclusão do furto simples do risco contratado, cabe a análise da legalidade da cláusula em si. Ou seja, cabe verificar se a cláusula contratual foi redigida de forma ambígua, a ponto de se interpretar favoravelmente ao autor/consumidor.

Como já dito em linhas pretéritas, é clara a redação da cláusula denominada eventos cobertos. Nesta cláusula, ficou expressamente previsto que a hipótese de
furto simples

não
estava abrangida pela cobertura do seguro, apresentado, inclusive, esclarecimentos do que seria furto qualificado e furto simples, não fazendo surgir qualquer dúvida quanto aos riscos cobertos e excluídos. Ou seja, não há qualquer ambiguidade na cláusula contratual. A única interpretação a incidir sobre a referida cláusula é mesmo a de exclusão da cobertura do furto simples, ocorrido sem rompimento de obstáculo, como ocorrido no caso.

Contudo, da leitura das condições gerais do contrato objeto da demanda, não se verifica qualquer abusividade, não havendo motivo para a intervenção judicial no contrato livremente pactuado pela apelante, a não merecer qualquer reparo a sentença de piso.

Neste sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – FURTO –
AGRAVAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que houve o agravamento do objeto do contrato pelo fato de a segurada ter deixou o carro estacionado em local ermo, a facilitar o furto do veículo, é de ser mantida a sentença de improcedência, diante da causa excludente de responsabilidade pela seguradora para o pagamento do valor indenizatório da apólice de seguro.”
(N.U 1003284-51.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO SIMPLES –
AUSÊNCIA QUALQUER PROVA DA OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO –
NEGATIVA DA COBERTURA DENTRO DA LEGALIDADE
–
CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
– RECURSO IMPROVIDO. 1. As cláusulas contratuais observam os requisitos positivos trazidos pelo art. 31 do CDC, ou seja, apresentam informações claras e precisas acerca da cobertura securitária, bem como dos riscos excluídos, ao mesmo tempo em que não configuram quaisquer abusividades. 2. Não houve descumprimento a direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, pois o contrato de seguro domiciliar não previu, necessariamente, a cobertura de toda e qualquer forma de furto, pelo contrário, consignou, expressamente, determinadas limitações.”
(N.U 1000646-02.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
FURTO SEM ROMPIMENTO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo cobertura securitária para o furto simples, com exclusão expressa no contrato, impõe-se a improcedência do pedido de condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro
.”
(N.U 0002962-05.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023